Tribunal: TJDFT
Processo: 0002682-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Inviável o acolhimento da alegação de atipicidade da conduta delitiva em cenário no qual a ameaça proferida pelo réu foi capaz de incutir na ex-mulher temor quanto à ocorrência futura de um mal injusto e grave, especialmente diante do cenário de ameaças anteriores e da dinâmica delitiva. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.